Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelações interpostas por construtora e incorporadora, mantendo a sentença que reconheceu o atraso injustificado na entrega de imóvel e condenou ao pagamento de lucros cessantes e devolução de valores a título de juros de obra.
2. A embargante alega omissões na análise do prazo contratual e da cláusula de tolerância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão quanto à aplicação dos prazos contratuais; e (ii) se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir fundamentos já enfrentados na decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
5. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, que analisou expressamente os argumentos da embargante sobre o contrato, o prazo de tolerância e a pandemia de Covid-19, afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior.
6. A interposição dos embargos revela mero inconformismo da parte com a solução adotada, sem que se identifique vício que autorize a modificação do julgado.
7. A jurisprudência do STJ, no Tema 996, e do TJDFT consolidou entendimento de que o atraso na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes, e a pandemia não constitui, por si só, causa excludente de responsabilidade, exigindo prova cabal de sua efetiva repercussão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Ausente omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, não sendo este o meio adequado para rediscutir o mérito já decidido.
2. A responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel subsiste mesmo em período de pandemia, salvo prova robusta da impossibilidade absoluta de cumprimento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 21/01/2025.